Tribunal: TJDFT
Processo: 0035759-46.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0035759-46.2006.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MOACIR ZACHARIAS, TERRA SERV - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, CLEIDE CLARA CALDEIRA ZACHARIAS, PAULO EDUARDO ZACHARIAS D E S P A C H O INTIME-SE o apelante, Banco do Brasil, para, no prazo de 5 dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação (ID 43739776), considerando que não foi localizado nos autos PROCURAÇÃO/SUBSTABELECIMENTO com outorga de poderes ao advogado que subscreve eletronicamente o apelo (ID 43739776), RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF No 37.808, conforme se infere dos documentos de ID 43739741 e 43739742 ou do documento de ID 43739780. Publique-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora